Tribunal: TJDFT
Processo: 0735151-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA INCIDENTE SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os saldos de poupança de até 40 salários mínimos.
2. em alguns julgados o colendo Superior Tribunal de Justiça considera absolutamente impenhorável o saldo de caderneta de poupança de até 40 salários mínimos, independentemente de a conta ser utilizada para outras operações bancárias.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.